Tribunal: TJDFT
Processo: 0721304-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0721304-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAELSON PEGO DO AMARAL AGRAVADO: GILNETO ALVES DUARTE, FABRICIO MURILO PATRICIO NOVAIS, MARIO GONCALVES DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADAELSON PEGO DO AMARAL contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pelo agravante em desfavor de FABRÍCIO MURILO PATRÍCIO NOVAIS, GILNETO ALVES DUARTE e MANOEL PATRÍCIO NETO, indeferiu pedido de manutenção da penhora dos proventos de aposentadoria do segundo agravado. O agravante afirma ser credor da quantia de R$ 91.223,36 (noventa e um mil duzentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos) e esclarece que após a realização de diligências junto aos sistemas BACENJUD E RENAJUD foi bloqueada a quantia de R$ 7.005,11 (sete mil cinco reais e onze centavos) do segundo agravado, o qual apresentou impugnação à penhora, alegando tratar-se a quantia de proventos de aposentadoria, sendo efetuada, ainda, restrição sobre um veículo do terceiro agravado já possuidor de diversas outras restrições judiciais. Sustenta que o pedido de manutenção da penhora dos proventos de aposentadoria do segundo agravado foi rechaçado pelo Juízo a quo com esteio na impenhorabilidade da verba remuneratória, preconizada pelo artigo 833, inciso IV, do CPC. Alega que o segundo agravado sequer comprovou a origem da quantia constrita, já que não juntou extrato bancário relativo ao mês em que realizada a penhora, limitando-se a trazer aos autos contracheque do mês de setembro de 2022. Acrescenta que obteve junto ao Portal de Transparência do Governo do Distrito Federal a informação de que o segundo agravado recebe proventos de aposentadoria no valor líquido de R$ 9.588,25 (nove mil, quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos) e não de R$ 4.341,95 (quatro mil trezentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos), como alegado por ocasião do pedido de desbloqueio dos valores. Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da iminência do desbloqueio dos valores e da possibilidade de total malogro da execução decorrente da não localização de outros bens penhoráveis. No mérito, pede a reforma da decisão, mediante a constrição da totalidade da quantia penhorada. Subsidiariamente, requer a constrição de pelo menos 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados, bem como a penhora de 10% (dez por cento) dos proventos de aposentadoria do segundo agravado. Junta documentos (IDs 47308162 a 47308164). Comprova o recolhimento de preparo (ID 47308165). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem, o magistrado acolheu prontamente o pedido do agravado no sentido da liberação da quantia de R$ 7.005,11 (sete mil cinco reais e onze centavos), então bloqueada via SISBAJUD, a despeito das ponderações tecidas pelo agravante no sentido da possibilidade de constrição de percentual dos proventos do agravado. Eis o teor da decisão agravada: ADAELSON PEGO DO AMARAL ajuíza ação contra FABRICIO MURILO PATRICIO NOVAIS, GILNETO ALVES DUARTE e MANOEL PATRICIO NETO. O feito foi sentenciado. Instaurada a fase de cumprimento de sentença o executado foi intimado para pagamento espontâneo, mas manteve-se inerte. A penhora on line restou parcialmente frutífera, sendo efetuado o bloqueio de R$ 7.005,11, na conta do BRB em nome do executado GILNETO (ID n. 149321310). Pela petição de ID n. 151699794 a parte executada requer o desbloqueio da importância que foi bloqueada em sua conta bancária sob o fundamento de que se trata de salário. A documentação juntada pela devedora, em especial o contracheque de ID n. 151705903 comprova que o valor foi bloqueado na conta do BRB, onde o devedor recebe seus salários, sobre o qual é inadmissível a penhora, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Assim, acolho as razões expostas pela executada e defiro o pedido de desbloqueio do valor retido em sua conta bancária, ID n.149321310. Transfira-se a quantia de R$ 7.005,11, em favor da parte executada GILNETO, bloqueada em ID n. 149321310, para a conta bancária a ser indicada no prazo de 15 dias. Transcorrido o prazo para a interposição de agravo, promova-se a expedição ora determinada. Na hipótese de decisão com efeito suspensivo, aguarde-se julgamento definitivo do AGI. Sem prejuízo, indique a parte exequente outros bens penhoráveis pertencentes ao patrimônio da parte executada, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do NCPC. Intime-se. O agravante reitera, nesta sede, a possibilidade da penhora da totalidade ou de pelo menos 30% (trinta por cento) do valor bloqueado, bem como de 10% do valor líquido mensal dos proventos do agravado, à consideração de que a medida seria a única alternativa para a satisfação do crédito. Salienta que a natureza remuneratória da verba penhorada sequer restou cabalmente comprovada pelo agravado, pois aquele não juntou extrato bancário da conta em que se deu a constrição judicial nem documentos atualizados para expor sua situação financeira. Sobre o tema, cumpre destacar que o artigo 833, IV, e § 2o, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade dos rendimentos até o limite de cinquenta salários-mínimos, verbis: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. O salário é verba básica que o trabalhador percebe para manter a si e a própria família. Em regra, os rendimentos não podem ser penhorados em execução, de modo a não deixar o executado e seu núcleo familiar desguarnecidos dos valores necessários para o custeio do essencial. No entanto, o STJ lavrou precedentes recentes concluindo que a norma pode ser relativizada quando o montante percebido a título de rendimentos esteja acima do necessário para a subsistência do devedor. Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça-STJ destaca, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, que não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). Como qualquer regra, a norma protetiva do salário, conquanto vise garantir a dignidade do ser humano, não pode ser inflexível, pois o crédito do exequente também possui proteção do ordenamento jurídico. Desse modo, deve haver análise casuística do montante percebido pelo devedor antes que se invoque a proteção do artigo 833, inciso IV, do CPC. Na mesma linha de entendimento, os seguintes julgados desta 8a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PROVENTOS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA RENDA. ART. 373, II, CPC/15. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1616276, 07222557020228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTOS. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. "A execução visa a satisfação da prestação exequenda, pelo que não pode admirar que, para atingir essa finalidade, a lei conceda uma especial importância à posição do exequente e dos outros credores que venham a intervir na execução (...). Toda execução pressupõe um favor creditoris, isto é, a prevalência dos interesses do exequente sobre os interesses do executado, pois que só essa hierarquização destes interesses incompatíveis permite que o crédito exequendo possa ser satisfeito à custa do patrimônio do devedor." (MENDES, João de Castro, e SOUSA, Miguel Teixeira de. Manual de Processo Civil. v. II. Lisboa: AAFDL, 2022, p. 445). 2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedente: EREsp 1582475/MG. 3. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1614339, 07173233920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei No caso dos autos, foi demonstrado que o agravado é servidor público distrital aposentado e que aufere proventos líquidos superiores a R$ 9.000,00 (nove mil reais), ostentando, em tese, capacidade econômica para arcar com parte do valor da dívida. Nesse aspecto, a pretensão veiculada no recurso de agravo revela-se pertinente. Lado outro, há possibilidade de malogro do feito executivo diante da frustração das demais diligências realizadas com vistas à localização de bens passíveis de penhora. Com essas considerações, concedo ao presente recurso o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, restando facultada a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator